Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0023915-60.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JPA PARTICIPACOES LTDA, WINNFRIED JORDAN FILHO, JORGE AUGUSTO CORREA APELADO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS, SPAM REPRESENTACOES LTDA, ANTONIO CARLOS SIMOES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JPA PARTICIPAÇÕES LTDA., WINNFRIED JORDAN FILHO E JORGE AUGUSTO CORREA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 64595680/64217493). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator